Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-43.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000797-43.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FURTUNATO JOSE DE MEIRELES - CPF: 102.889.962-91 (APELADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), DASIO DIAS DA SILVA (APELADO), ALANO JHONY SOLINO FONSECA (APELADO), MPEMT - SORRISO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALANO JHONY SOLINO FONSECA (APELANTE), DASIO DIAS DA SILVA (APELANTE), FURTUNATO JOSE DE MEIRELES - CPF: 102.889.962-91 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), FURTUNATO JOSE DE MEIRELES - CPF: 102.889.962-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP. TAMBÉM POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ALANO JHONY SOLINO FONSECA E DASIO DIAS DA SILVA PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA CORRELAÇÃO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL NESSE ASPECTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA NA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 384 DO CPP –
ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA
–
PREJUDICADO O RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP – INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA REFERIDA CONDUTA NA DENÚNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 299 DO CP PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 307 DO MESMO DIPLOMA – PERTINÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO SE AMOLDA AO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRÁTICA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE –
EMENDATIO LIBELLI
–
RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

1. Faz-se imperativa a anulação parcial da sentença que condena os acusados pela prática de fatos delituosos não descritos na denúncia, sem observar o procedimento da
mutatio libelli
, em violação aos princípios da correlação e do contraditório.

2. Não há falar em nulidade do feito quando a denúncia descreve com clareza a conduta criminosa imputada ao réu, com as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do Código de Processo Penal e de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa.

3. A pretensão desclassificatória faz-se legítima, nos moldes do art. 383 do Código de Processo Penal (
emendatio libelli
), se verificada a inadequação entre o contexto fático contido na denúncia e a imputação ali descrita.

R E L A T Ó R I O

Têm-se recursos de apelação criminal manejados pelo
Ministério Público
e pela
Defesa
em face da decisão do juízo
a quo
que condenou
Alano Jhony Solino Fonseca
pela prática dos delitos previstos no art. 155,
caput
, e art. 155, § 4o inciso IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71,
caput
, e no art. 299,
caput
, todos do Código Penal, e
Dasio Dias da Silva

pela prática do delito insculpido no art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, absolvendo este último da imputação da prática do crime descrito no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP.

Em síntese, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença no que tange à condenação do réu
Alano Jhony
pela prática de furto simples e à absolvição de
Dasio Dias
da imputação da prática de furto qualificado, para, reconhecendo a incidência das qualificadoras alusivas ao rompimento de obstáculo e concurso de agentes, condenar ambos os réus

nas sanções do crime descrito no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP.

De outro lado,

a
Defesa
suscita, em preliminar, a nulidade da sentença quanto à condenação dos réus pelo “
furto dos fios de cobre
” por ausência de descrição dessa conduta na denúncia, bem como a nulidade da sentença em relação ao crime descrito no art. 299 do CP, porque o órgão acusatório não haveria exposto, no aditamento da denúncia, todas as circunstâncias do referido fato delituoso. Requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime delineado no art. 299 do CP para aquele previsto no art. 307 do mesmo diploma, a readequação das penas basilares, a aplicação da fração máxima de redução quanto à tentativa do crime de furto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Particularmente quanto a
Alano Jhony
, almeja também o afastamento da agravante da reincidência.

Em contrarrazões, a Defesa e o Ministério Público rebateram os argumentos da parte adversa, pretendendo a manutenção da sentença nos respectivos pontos.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso manejado pelo
Parquet
e o parcial provimento do apelo interposto pelos réus, para absolvê-los da imputação da tentativa de furto qualificado e para desclassificar o crime de falsidade ideológica atribuído a
Alano Jhony
para aquele de falsa identidade.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar: Nulidade parcial da sentença por ofensa aos princípios do contraditório e da correlação

A Defesa

suscita, em preliminar, a nulidade da sentença quanto à condenação dos réus pelo “
furto dos fios de cobre
”, por ausência de descrição dessa conduta na denúncia, a caracterizar violação aos princípios do contraditório e da congruência.

Com razão.

O
princípio da correlação
entre o fato imputado e a decisão condenatória, corolário dos
princípios do contraditório e da ampla defesa
, impede que o juiz, ao proferir a sentença, extrapole os limites da acusação, vedando, pois, o julgamento
extra petita
. Vale dizer, ao sentenciar, o magistrado deve ater-se ao fato descrito na denúncia, não podendo extrapolar seus limites.

Assim, se o juiz entender que há prova de crime diverso daquele narrado na denúncia, deverá oportunizar ao Ministério Público o aditamento e, somente se a acusação for aditada, poderá ser o réu condenado por nova imputação. Se, de outro lado, sobrevier condenação por fato diverso daquele descrito na denúncia sem o correlato aditamento ter-se-á violação aos princípios do contraditório e da correlação.

De fato, à luz dos institutos da
mutatio libelli
e
emendatio libelli
, tem-se por legitimada a atribuição, pelo magistrado, de nova roupagem jurídica somente ao fato descrito na denúncia (art. 383, CPP), ao passo que qualquer modificação da imputação que dependa de alteração no conteúdo da peça acusatória demandará a intervenção do Ministério Público, independentemente da pena a ser aplicada (art. 384, CPP).

No caso em apreço, os apelantes
Dasio Dias da Silva
e
Alano Jhony Solino Fonseca
, então identificado como
Rogério Nascimento de Sousa
, foram acusados da prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
, descrito no
art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal
.

Extrai-se da denúncia que
“
no dia 19 de janeiro de 2018
, por volta das 09h30min, no estabelecimento comercial ‘Mercadão da Carne’, localizado na Rua Bage, s/n° (...) Sorriso/MT, os denunciados
DASIO DIAS DA SILVA
e
ROGERIO NASCIMENTO DE SOUSA
agindo com unidade de desígnios, mediante arrombamento e com manifesto animus furandi,
subtraíram
para proveito de ambos, coisas alheias móveis, consistentes em
02 (dois) Moedores de Carne
R$ 8.000,00 (oito mil reais);
02 (duas) Balanças Digitais
R$ 10.000,00 (dez mil reais);
01 (um) bebedouro da marca Newmaq
R$ 900,00 (novecentos reais)”
(
sic
, id. 7328876).

Narra-se que
“a equipe da polícia militar foi acionada, por um funcionário da empresa acima mencionada, narrando que, ao chegar ao trabalho, deparou-se com o portão arrombado. Em sequência, ao adentrar no interior do estabelecimento retromencionado, ouviu um barulho em uma das salas, sendo que ao deslocar-se até o cômodo, este
flagrou os indigitados DASIO DIAS DA SILVA e ROGERIO NASCIMENTO DE SOUSA
. Ato contínuo, os increpados DASIO e ROGERIO tentaram empreender fuga, subindo no telhado, contudo não tiveram muita sorte e caíram ao solo, permanecendo até a chegada dos milicianos”
(
sic
, id. 7328876).

Relata-se que
“os policiais indagaram os denunciados quanto ao destino da res furtiva, ocasião em que os suspeitos
DASIO DIAS DA SILVA
e
ROGERIO NASCIMENTO DE SOUSA
confessaram que haviam vendido à loja de móveis usados Meireles. Por conseguinte, os policiais deslocaram-se até o local mencionado no item ‘II’, instante em que, ao realizarem buscas, encontraram o bebedouro de água da marca Newmaq, recuperando assim parte da res furtiva”
(
sic
, id. 7328876).

Após, o
Parquet
, em aditamento da denúncia, acrescentou apenas que
“quando interrogado na sede da Delegacia de Polícia e durante a instrução processual o increpado
ALANO
apresentou-se como
Rogério Nascimento de Sousa
, isto é, omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar e fez inserir declaração falsa, para obtenção de vantagem em proveito próprio, vindo a ser encontrada sua verdadeira identidade na solenidade da fl. 155”
(
sic
, id. 7328961).

O Ministério Público, então, manteve a acusação em face de
Dasio Dias da Silva
e
Alano Jhony Solino Fonseca
pela prática do crime de
furto qualificado
, nos termos do
art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP
, imputando, ainda, ao segundo réu o cometimento do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 299,
caput
, do CP.

Sucede que, ao findar a instrução processual, o juízo
a quo
condenou
Alano Jhony
pela prática dos delitos de
furto simples
e de
furto qualificado tentado, em continuidade delitiva
, e de falsidade ideológica (art. 155,
caput
, e art. 155, § 4o inciso IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71,
caput
, do CP, e art. 299,
caput
, do CP), e
Dasio Dias
pela prática do delito de
furto qualificado tentado
(art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do CP), absolvendo-o da imputação da prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP), consoante se infere dos respectivos trechos da sentença a seguir reproduzidos:

“
I. Da imputação do crime de furto qualificado

Em relação ao réu Dasio Dias da Silva.

(...)
não restou evidenciado nos autos a participação do acusado no furto dos 02 (dois) moedores de came, 02 (duas) balanças digitais, 01 (um) bebedouro de água da marca Newmaq
, declinados na exordial acusatória.

Compulsando meticulosamente os autos visualiza-se que
os depoimentos orais colhidos em juízo
, com exceção ao interrogatório do acusado Alano,
e as demais provas documentais acostadas aos autos limitam-se a declinar a exposição do fato criminoso ocorrido no dia 19 de janeiro de 2018, tentativa de furto de alguns canos de cobre
.

Insta anotar que no momento de sua prisão, o requerido estava serrando um cano de cobre no estabelecimento ‘Mercadão da Carne’, prática isolada que não pode atrair a imputação dos demais crimes ocorridos no respectivo estabelecimento por violação ao princípio constitucional do "in dubio pro reo”, diante do estéreo contingente probatória produzido nos autos.

Portanto, a luz de tais constatações, nesse inuxo de ideias, partindo do pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos não fornece o grau de certeza necessário e que habilita a responsabilização penal do acusado pela pratica do crime de furto, considero que
a absolvição do réu Dasio Dias da Silva é medida que se impõe
.

Em relação ao réu Alano Jhony Solino Fonseca.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, depreende-se que os resquícios materiais da prática do delito estão sobejamente demonstrados (...), que evidenciam, no plano fático-probatório, a existência material de ato que importou na
subtração de um bebedouro do estabelecimento comercial ‘Mercadão da Carne’
.

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova testemunhal produzida como na fase judicial.

Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor das declarações prestadas, pelo próprio réu, que confessou/admitiu a prática delituosa. Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na denúncia se sucederam, de tal sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria da infração penal do furto. (...)

Doravante, no tocante a qualificadora do crime de furto relativa ao concurso de pessoas, considero que não restou perfeitamente identificada na hipótese ‘sub judice’. (...)

No tocante a qualificadora relativa ao rompimento/destruição de obstáculo considero que não restou perfeitamente identificada na hipótese ‘subjudice’. (...)

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada no processo, que
a conduta protagonizada por parte do requerido Alano Jhony Solino Fonseca ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito de furto simples
[art. 155, caput, do Código Penal].

II.
Do reconhecimento do crime de furto tentado ocorrido no dia 19 de janeiro de 2018, em estrita obediência ao disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal.

O Ministério Publico ofereceu denúncia imputando aos requeridos o crime de furto de 02 (dois) moedores de came, 02 (duas) balanças digitais, 01 (um) bebedouro de água da marca Newmaq. Da análise dos autos, verifica-se que
além da ocorrência do furto destes objetos
, inegavelmente, ocorreu a
tentativa de furto de alguns pedaços de cano de cobre
, fato este também abordado na exordial.

Destarte, do cotejo do manancial de informações existentes no processo, principalmente do conteúdo dos depoimentos das testemunhas Luciano Tadeu Dias da Conceição e Ezio Sousa Dias e das declarações que foram prestadas pelos próprios réus Dasio e Alano,
visualiza-se que os requeridos realizavam ação com o ímpeto de furtar pedaços de cano de cobre do estabelecimento comercial ‘Mercadão da Carne’, não consumando o delito por motivos alheios as suas vontades
.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que
a conduta protagonizada por parte dos réus Dasio Dias da Silva e Alano Jhony Solino Fonseca ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define a infração penal de furto qualificado tentado
, chancelada no corpo
do art. 155, §4o, inciso IV, c.c. 14, inciso 11 do Código Penal
.

II.I. Do crime de furto qualificado tentado em desfavor dos acusados réus Dasio Dias da Silva e Alano lhony Solino Fonseca.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, depreende-se que os resquícios materiais da prática do delito estão sobejamente demonstrados através do auto de prisão em agrante (fl 10), do boletim de ocorrência (s. 56/57), do auto de apreensão (s. 17), avaliação e entrega (s. 28/29) e fotografias (s. 24/25) os quais são corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidenciam, no plano fático-probatório, a existência material de ato que importou na tentativa de subtração de pedaços de cano de cobre do estabelecimento comercial ‘Mercadão da Carne’.

Excursionar o emaranhado de provas acostadas aos autos resta cristalino nos autos a autoria delitiva através da
prisão em flagrante dos réus ainda dentro do estabelecimento no momento em que estavam cortando um cano de cobre, corroborados aos depoimentos das testemunhas em Juízo, ressaltando os interrogatórios dos acusados Dasio e Alano, oportunidade na qual os mesmos confessam terem perpetrado a ação criminosa
.

Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade e a autoria do crime de furto, na modalidade tentada [art. 155, caput c.c 14, inciso ll do Codigo Penal].

Doravante, no tocante a qualificadora do crime de furto relativa ao concurso de pessoas, depreendo estar plenamente estampada nos autos através das palavras das testemunhas e dos increpados.

III. Da continuidade delitiva em relação aos crimes de furto perpetrados pelo réu

Alano Jhony Solino Fonseca

Dessa feita, à luz de tais constatações, da forma que se apresenta a situação, diante do reconhecimento da existência de duas séries de condutas típicas da mesma espécie (infrações penais de furto), protagonizadas pelo mesmo indivíduo, mediante a realização de condutas que guardam íntima relação de similitude entre si, em curto intervalo de tempo e semelhança espacial (infrações penais realizadas na mesma localidade), tendo por objeto a subtração de bens de consumo e que causaram alterações distintas no plano exterior (que se originaram a partir de condutas inseridas no mesmo contexto factual), penso que se afigura perfeitamente caracterizado, na hipótese em exame, a continuidade delitiva [art. 71 do Código Penal]. Ora, do contexto informativo carreado na relação processual, deduz-se que a dinâmica dos fatos pautou-se essencialmente na prática reiterada de ações criminosas da mesma espécie, que guardam relação/liame, referente às condições de tempo, de lugar e de modo de execução, revelando homogeneidade de condutas típicas de modo que a derradeira ação criminosa devem ser tidas como continuação da primeira.

(...)”
(
sic
, id. 7328999).

Vê-se, pois, que a denúncia imputava aos réus a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, no dia 19 de janeiro de 2018, no “Mercadão da Carne”, de onde haveriam subtraído moedores de carne, balanças digitais e bebedouro de água.

Todavia, à míngua de aditamento da denúncia, o magistrado singular houve por bem condenar
Dasio Dias
e
Alano Jhony
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada, ocorrido no dia 19 de janeiro de 2018, no “Mercadão da Carne”, de onde haveriam tentado subtrair canos de cobre, e, se não bastasse, condenou o réu
Alano Jhony
pela prática, em continuidade delitiva, do crime de furto simples, ocorrido em data incerta, no mesmo local, de onde haveria subtraído um bebedouro de água.

Embora tenha feito referência ao instituto da
emendatio libelli
, ressai evidente que o magistrado, em verdade, reconheceu a prática de dois crimes não descritos na denúncia ou no seu aditamento, condenando os apelantes por fatos e circunstâncias completamente distintos do quanto exposto na peça acusatória, suscitando institutos como tentativa e continuidade delitiva, cujos pressupostos sequer foram referenciados pelo órgão acusatório.

Assim, evidente a ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença, ante a condenação dos réus por fatos inexistentes na denúncia, uma vez que o desvirtuamento factual implementado pelo magistrado na sentença impediu que o órgão acusatório se manifestasse a respeito e que os réus contraditassem eventual imputação.

Releve-se que a regra da congruência é

uma imposição do contraditório, que garante e assegura o direito de informação e de participação das partes como fator legitimador da própria função jurisdicional. Por isso mesmo, impõe-se a anulação da sentença quanto à condenação dos apelantes no particular, a fim de que seja observada, na espécie, a ritualística prevista no art. 384 do CPP, considerada a impossibilidade de aplicação desta norma em segunda instância, à luz da súmula 453 do STF.

Portanto,
acolho a preliminar
para
reconhecer a nulidade da sentença quanto à condenação dos réus
Dasio Dias da Silva
e
Alano Jhony Solino Fonseca
pela tentativa de furto qualificado

e,
de ofício
,

declaro a nulidade da sentença quanto à condenação de
Alano Jhony Solino Fonseca
pela prática, em continuidade delitiva, do delito de furto simples
, oportunizando ao Ministério Público oficiante perante o juízo
a quo
, se lhe aprouver, o oferecimento de aditamento à denúncia, no prazo de 05 (cinco) dias, restando
prejudicado o recurso de apelação interposto pelo
Parquet
.

VOTO – Preliminar: Nulidade parcial da sentença por suposta violação ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal

Ainda

em preliminar, a Defesa aduz a nulidade da sentença quanto à condenação pelo crime descrito no art. 299 do Código Penal, porque o órgão acusatório não teria exposto, no aditamento da denúncia, todas as circunstâncias do referido fato delituoso.

A presente preliminar não merece acolhida.

Do aditamento da peça acusatória, colhe-se:

“Ressalta-se no caderno investigativo que, diante da informação constante às fls. 155 e 159, descortinou-se que,
por ocasião do furto dantes descrito, a pessoa de ALANO JHONNY SOLINO FONSECA
, omitir, em documento público, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sabre fato juridicamente relevante,
se identificando como sendo Rogério Nascimento de Sousa, para obter vantagem em proveito próprio
.

(...)

Extrai-se ainda que,
quando interrogado na sede da Delegacia de Polícia e durante a instrução processual o increpado ALANO, apresentou-se como Rogério Nascimento de Sousa
, isto é, omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar e fez inserir declaração falsa, para obtenção de vantagem em proveito próprio,
vindo a ser encontrada sua verdadeira identidade na solenidade da fl. 155
.”
(
sic
, id. 7328961, destaquei).

Tem-se, portanto, que a imputação capitulada como crime de falsidade ideológica foi satisfatoriamente descrita na denúncia, com a exposição do fato supostamente delituoso e suas circunstâncias, em consonância com o regramento contido no art. 41 do Código de Processo Penal e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa, de sorte que não há nulidade a ser declarada no ponto, sobretudo porque, ante a prolação da sentença, resta preclusa a matéria.

Rejeita-se, assim, a preliminar
em questão.

VOTO - MÉRITO

Extrai-se que
Alano Jhony Solino Fonseca
foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 299,
caput
, do Código Penal.

A Defesa manejou o presente recurso de apelação, em que almeja a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 307 do CP.

A pretensão desclassificatória vem de ser legítima, porquanto se verifica a inadequação entre o contexto fático contido na denúncia e a imputação descrita.

Isso porque o auto de prisão em flagrante delito, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, termos de audiência revelam que
Alano Jhony Solino Fonseca
apresentou-se como
Rogério Nascimento de Sousa
, com o intento de ocultar seus maus antecedentes.

De fato, a prova oral colhida em juízo, sobretudo a confissão levada a efeito sob o crivo do contraditório, evidencia que o apelante atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, conduta que se amolda ao tipo descrito no art. 307 do Código Penal.

Assim, porquanto o exercício da defesa conduz-se não pela capitulação, senão pela descrição fática veiculada na peça acusatória, factível, nos moldes do art. 383 do Código de Processo Penal (
emendatio libelli
), a desclassificação da conduta para condenar
Alano Jhony Solino Fonseca
nas sanções do crime descrito no art. 307 do Código Penal, que prevê em seu preceito secundário a pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa.

A
culpabilidade
, como assentado pelo juízo
a quo
, revela-se pejorativa, porquanto o apelante sustentou a falsa identidade não só na fase policial, como perante a autoridade judicial, por ocasião da audiência de custódia e do início da instrução processual, oportunidade em que, indagado, assumiu, de forma irônica, a inverdade.

Os
antecedentes
também devem ser reputados desfavoráveis, porque o apelante ostenta outras condenações definitivas por fatos anteriores (Código 52398 – Tapurah/MT; 160780 e 169788 – Sorriso/MT), não sendo despiciendo anotar que, por tratar de crimes perpetrados antes da prática delitiva ora em análise, o fato de o trânsito em julgado ser posterior não impede a negativação do vetor em análise, à luz do entendimento jurisprudencial predominante (STJ, HC 530.738/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).

À míngua de outras circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena-base em
06 meses
.

Incidente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, dado que se extrai do PEP Código 82259 - Sorriso/MT a existência de condenação definitiva pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, cuja pena restou extinta em 06 de dezembro de 2017, prestando-se, pois, à caracterização da agravante, nos termos do art. 63 do CP. Compensa-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Ausentes outras circunstâncias hábeis a modificar o
quantum
, tem-se a pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção
, em
regime inicial semiaberto
(réu reincidente). Por fim, inaplicáveis os institutos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, dada a reincidência do réu.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo manejado pela Defesa, para
acolher a preliminar
para
reconhecer a nulidade da sentença quanto à condenação dos réus
Dasio Dias da Silva
e
Alano Jhony Solino Fonseca
pela tentativa de furto qualificado

e,
de ofício
,

declarar a nulidade da sentença quanto à condenação de
Alano Jhony Solino Fonseca
pela prática, em continuidade delitiva, do delito de furto simples
, bem assim
desclassificar o crime descrito no art. 299 do Código Penal para aquele previsto no art. 307 do mesmo Diploma
e condenar
Alano Jhony Solino Fonseca

a

06 (seis) meses de detenção
, em
regime inicial semiaberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019